Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O fato de a parte não ter comprovado a interposição de recurso em face de uma decisão não configura preclusão lógica para a impugnação de decisão posterior que, embora se baseie em fundamento idêntico, tem objeto distinto. Preliminar rejeitada.

2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente.

3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando “não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza”.

4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado.

4.2. Ainda que fosse seguido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, este não seria aplicável no caso dos presentes autos em razão das circunstâncias fáticas inteiramente distintas, dado que o executado é acionista de diversas empresas, aufere anualmente valores milionários e é titular de investimentos cotados em milhões de dólares.

5. Não verificado nos autos a ocorrência de algum dos comportamentos previstos nos incisos I a V do artigo 774 do CPC, incabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.